Tribunal: TJDFT
Processo: 0748617-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO PARTICULAR. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. OMISSÃO DO ESTADO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, defende o recorrente que houve violação ao princípio da não surpresa. Sustenta que devido à gravidade da doença, não poderia aguardar a lista de regulação ou decisões judiciais para realizar os tratamentos necessários. Requer que a sentença seja cassada pela ocorrência pela violação do princípio da não surpresa e da omissão em relação ao saneamento do feito. Subsidiariamente, a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 57991042 e seguintes) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida. Contrarrazões apresentadas (ID. 57714912).
3. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: Alega o recorrente violação ao princípio da não surpresa, previstos nos arts. 9o a 10o do Código de Processo Civil. Aduz que não houve debate no processo acerca da obrigatoriedade em promover a execução forçada da obrigação na ação anterior onde pleiteava atendimento médico, tendo o juízo levantado questão nova sem conceder o direito de se manifestar. Razão não assiste ao recorrente. Isso porque o Juízo, como segunda linha de argumentação, apenas endossou a tese defensiva adotada pelo Distrito Federal que, por sua vez, asseverou que não havia prova de negativa de atendimento à parte autora. Também não há que se falar em ausência de saneamento do processo, pois o art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Desse modo, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Em caso de incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, esse deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I). No caso, o autor/recorrente não comprovou as tentativas de atendimento médico pelo SUS, portanto não há que se falar em omissão da parte ré em fornecer o referido tratamento. Preliminar rejeitada.
4. Narrou o autor, em sua inicial que, é acometido pela neoplasia maligna, e devido a gravidade do caso foi encaminhado de imediato para Radioterapia/Radiocirurgia e Quimioterapia, ante o risco de sequela. Disse que recorreu à rede de saúde pública, mas se deparou com uma demora prolongada que poderia levá-lo a morte, motivo pelo qual buscou tratamento particular. Assim, ajuizou a presente demanda para que o Distrito Federal fosse compelido a restituir todo o valor gasto com seu tratamento equivalente a R$ 47.225,70 (quarenta e sete mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
5. O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e nos artigos 204, II e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
6. Com efeito, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Neste sentido: “O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais". A Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado.
7. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. (...)” Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data do julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020).
8. Na hipótese, o autor/recorrente afirmou que “encontrou muitos obstáculos até mesmo para conseguir inserir o seu nome na regulação, sendo necessário, inclusive recorrer ao poder judiciário.” É cediço que o tempo nestes casos é essencial para que o quadro crítico seja revertido, de modo que não se pode apenar ou tratar de modo distinto o paciente que procura primeiramente o hospital privado. Todavia, no caso específico dos autos, a sentença será mantida, porque não se vislumbra qualquer omissão estatal apta a amparar o pedido de ressarcimento dos custos de tratamento em hospital privado, pois a parte recorrente não comprovou que foi negado o atendimento médico apenas justificou a ausência de vaga na rede pública.
9. Nesse ponto, ressalta-se que não pode prosperar a alegação que seria impossível provar a negativa de exames, pois nos autos 0741531-73.2021.8.07.0016, o autor obteve provimento favorável para obrigar o Distrito Federal a realizar a consulta em oncologia clínica e radiologia, com posterior tratamento. Entretanto, não comprovou ter buscado a satisfação da obrigação. Desse modo, não há razoabilidade na condenação do ente federativo aos custos de tratamento particular; pois, conforme consignado em sentença, não se pode atribuir a responsabilidade ao estado, transcreve-se “no caso, a parte requerente buscou diretamente atendimento na rede privada de saúde e requer agora no presente feito o ressarcimento. Portanto, não restou demonstrada a negativa nem a omissão da parte ré em fornecer o referido tratamento.”
10. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia a exigibilidade está suspensa ante a concessão da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.